Tribunal: STF
Processo: Rcl 85031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Hospital São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Regional do Trabalho da Segunda Região (TRT2) no Processo 1000340-32.2022.5.02.0047, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 999.435RG/SP (Tema 638 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.  



    Alega a reclamante:



    O v. acórdão ora combatido foi proferido em sede de Ação Civil Pública que solicitava o fim das demissões em massa, a nulidade do parcelamento das verbas rescisórias pagas e indenização por danos morais por cada trabalhador.



    A ora reclamante, após notória crise, agravada pelo aumento expressivo dos atendimentos de pacientes acometidos pela Covid-19, a fim de evitar a desassistência à população, acabou por realizar a dispensa de alguns trabalhadores.



    [...]



    Ajuizada ação civil pública pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAÚDE DE SÃO PAULO, houve por bem o Juízo de 1ª Instância anular os acordos TOTALMENTE ADIMPLIDOS e determinar o pagamento das verbas SEM DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS, assim como determinou o pagamento de indenização por danos morais.



    [...]



    Assim, é certo que a Egrégia 1ª Turma do TRT da 2ª Região violou a tese prevalecente 638 prolatada na RE 999.435 e seu efeito modulado.



    [...]



    E, ainda que se diga que recentemente o STF, por meio da tese prevalecente 638 prolatada na RE 999.435 condicionou as demissões em massa à aprovação sindical é certo que tal julgado se deu agora, em junho de 2022, não se aplicando aos acordos realizados anteriormente a tal data, sendo certo que o STF julgou recentemente a modulação dos efeitos da tese prevalecente 638 prolatada na RE 999.435, condicionando as demissões em massa à aprovação sindical a partir de junho de 2022, não se aplicando às dispensas formalizadas e aos respectivos acordos realizados anteriormente a tal data, consoante a decisão do Ministro Edson Fachin abaixo transcrita:



    [...] (doc. 1, pp. 1-10).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    c) A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL¸ nos moldes da fundamentação (doc. 1, p. 12);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, conforme revela consulta ao site do TRT2.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    À Secretaria para retificar a autuação para constar Tribunal Regional da 2ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator